Tribunal: TJPA
Processo: 0800858-94.2024.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 10235 - Lotação
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0800858-94.2024.8.14.0000

RECORRENTE: JULIELTON DE OLIVEIRA FREITAS

RECORRIDO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR - Conselho da Magistratura

EMENTA

RECURSO ADMINISTRATIVO
Nº 0800858-94.2024.8.14.0000

RECORRENTE: JULIELTON DE OLIVEIRA FREITAS

RECORRIDO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO

PARÁ

RELATOR: DES. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

RECURSO ADMINISTRATIVO. DESTITUIÇÃO DE FUNÇÃO GRATIFICADA. MOTIVAÇÃO. DESNECESSIDADE. RELOTAÇÃO. VÁLIDA. NÃO HOUVE ALTERAÇÃO DE COMARCA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À INAMOVIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O ato de destituição de função gratificada, por ser resultante do exercício legítimo do poder discricionário da autoridade competente, nos termos do art. 37, II, da Constituição Federal, não reclama, para sua validade, prévia exposição de motivos.

2.

Dos autos não se verifica qualquer ilegalidade por parte da Administração, pois não houve alteração de comarca na movimentação do recorrente. Relotação que atende aos interesses da Administração

3. Os servidores públicos não têm direito à inamovibilidade, prerrogativa garantida aos membros do Poder Judiciário e do Ministério Público. Precedentes.

4. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Conselho de Magistratura do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer do recurso e negar provimento para manter a decisão de origem em todos os seus termos.

Este julgamento tem como Relator o Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior sob a presidência da
Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, data registrada no sistema.

DES. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Relator

RELATÓRIO

RECURSO ADMINISTRATIVO
Nº 0800858-94.2024.8.14.0000

RECORRENTE: JULIELTON DE OLIVEIRA FREITAS

RECORRIDO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO

PARÁ

RELATOR: DES. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Trata-se de Pedido de Reconsideração em Recurso Administrativo apresentado por JULIELTON DE OLIVEIRA FREITAS, devidamente qualificado nos autos, requerendo a reconsideração do Acórdão ID 22040153, que conheceu do recurso e negou provimento, mas tendo a decisão de origem em todos os seus termos.

O pedido formulado na inicial requeria a anulação de todos os atos viciados por falsos motivos e violação dos princípios de direito administrativo que resultaram na determinação da dispensa da Função Gratificada de Chefe de Serviço junto ao Serviço de Almoxarifado de Materiais que o recorrente ocupava, com a sua relotação na função.

Requereu também, a apuração das condutas dos agentes envolvidos nesse processo que entendeu tratar-se de perseguição.

Em julgamento no Colendo Conselho da Magistratura, o Recurso foi conhecido e negado provimento para manter a decisão de origem em todos os seus termos.

O recorrente então, apresentou pedido de reconsideração (TJPA-MEM-2024/53472), afirmando que a relotação dos servidores públicos deveria ser motivada; que a entrevista a qual foi submetido na verdade foi uma sindicância ilegal; que a decisão não analisou a motivação do ato; que o remanejamento ocorreu de forma sigilosa; que não hou motivação válida para o ato combatido, o que determina a ilegalidade do mesmo; junta jurisprudência referente a caso de remoção; alega que a Administração tem o dever de anular o ato, pois fez uso indevido da discricionariedade, pelo que solicita reconsideração da decisão.

É o breve relatório.

Sem revisão em razão da natureza do feito
.

Passo a proferir o voto.

VOTO

Trata-se de Pedido de Reconsideração em Recurso Administrativo apresentado por JULIELTON DE OLIVEIRA FREITAS, devidamente qualificado nos autos, requerendo a reconsideração do Acórdão ID 22040153, que conheceu do recurso e negou provimento, mas tendo a decisão de origem em todos os seus termos.

De plano, verifica-se óbice intransponível que impede o deferimento do presente pedido de reconsideração, em razão de inexistir previsão legal.

Senão vejamos:

O Regimento Interno deste Egrégio Tribunal estabelece expressamente em seu art. 28, §5° que as decisões do Conselho da Magistratura são terminativas, fazendo ressalva quanto ao cabimento apenas nos casos de aplicação de pena disciplinar, situação em que seria admissível a interposição de Recurso ao Tribunal Pleno contra decisão do Conselho da Magistratura,
in verbis
:

Art. 28. Ao Conselho de Magistratura, além das atribuições previstas em lei ou neste Regulamento compete:

...

VII - conhecer e julgar os recursos, interpostos regimentalmente no prazo de 10 (dez) dias úteis, contra as decisões administrativas do(a) Presidente, do(a) Vice-Presidente e do(a) Corregedor(a)- Geral de Justiça do Tribunal; (Redação dada pela Emenda Regimental nº 32, de 20 de setembro de 2023)

...

§ 5º
As decisões do Conselho de Magistratura serão terminativas
, salvo nos casos de aplicação de pena disciplinar quando caberá recurso ao Tribunal Pleno, recebido no efeito devolutivo, no prazo de 10 (dez) dias úteis. (Redação dada pela Emenda Regimental nº 25, de 10 de agosto de 2022) - grifo nosso

Como se observa, a via eleita é inadequada, uma vez que o Conselho da Magistratura se afigura como instância final administrativa para os casos que não envolvam pena disciplinar, como na presente hipótese dos autos.

Desta forma, conclui-se ser incabível a reapreciação da matéria impugnada no presente pedido
,
tendo em vista não se enquadrar nos pressupostos exigidos no art. 28, § 5º do Regimento Interno deste Tribunal.

Neste sentido, são os diversos julgados deste E. Tribunal sobre a matéria:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ADMINISTRATIVO. REVOGAÇÃO DE DELEGAÇÃO INTERINA DE FUNÇÃO DELEGADA DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL PELA PRESIDÊNCIA DO TJE/PA. ACÓRDÃO DO CONSELHO DA MAGISTRATURA MANTENDO A DECISÃO. CARÁTER TERMINATIVO. INEXISTÊNCIA DE PENALIDADE DISCIPLINAR. RECURSO INADMISSÍVEL.
Por expressa previsão regimental os acórdãos do Conselho da Magistratura tem caráter terminativo
,
ressalvadas apenas as decisões de aplicação de penalidade disciplinar, quando caberá recurso para ao Pleno do TJE/PA, consoante o previsto no art. 28, VII, §5.º, do RITJE/PA, o que não ocorre na espécie
, onde o acórdão recorrido versou sobre a conveniência e oportunidade administrativa na opção por revogação de função de serventia extrajudicial, exercida de forma interina e precária pelo agravante, motivado na forma do art. 3.º, §1.º, da Resolução CNJ n.º 080/2009, inobstante a ocorrência ou não de transgressão disciplinar. Agravo conhecido, mas improvido à unanimidade.? (2017.03847036-60, 180.307, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 2017-09-06, Publicado em 2017-09-11). – grifo nosso

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ADMINISTRATIVO. REPRESENTAÇÃO FORMULADA EM FACE DE MAGISTRADO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ANTE A AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
CONSELHO DA MAGISTRATURA É INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA FINAL
. ARTIGO 51, §2º DO RITJEPA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA DE VOTOS.(2017.02123298-10, 175.480, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 2017-05-17, Publicado em 2017-05-25). – grifo nosso

Ante o exposto, não conheço do pedido de reconsideração do V. acórdão, por inexistência de previsão legal, como estabelecido no artigo 28, VII, §5° do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Belém, 17/12/2024